Tribunal: STF
Processo: HC 223917
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adelúcio Lima Melo, em benefício próprio, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar, nos autos do HC 793.910/GO. 



    Colho do ato coator: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Adelúcio Lima Melo, em benefício próprio, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 5526550-28.2022.8.09.0183). 



    Nesta irresignação aponta nulidade absoluta por falta de intimação pessoal para regularizar a representação pessoal, o que teria causado cerceamento a seu direito de defesa. Discorre, ainda, sobre diferentes momentos processuais nos quais, supostamente, os atos convocatórios não teriam atendido aos requisitos legais. 



    Afirma que em nenhum momento houve defensor que tenha aceitado a nomeação ou praticado qualquer ato em defesa do paciente/impetrante. Assinala que o causídico que anteriormente o representava teve os poderes revogados no dia 26/2/2020 e que a resposta à acusação inserida nos autos deveria ser desentranhada já que elaborada por advogado sem poderes para o ato (fl. 182). Defende que aqui também há vício decorrente de sua intimação via Diário de Justiça Eletrônico, estando preso, para constituir novo advogado (fl. 151). 



    Assevera que há excesso de prazo para o término da instrução, salientando que estaria encarcerado há mais de mil dias sem que tenha havido a pronúncia. Sustenta não haver fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar o encarceramento provisório. Argumenta que o prévio habeas corpus manejado teve a ordem denegada sem estar amparado por qualquer fundamentação, em clara afronta ao ordenamento jurídico. 



    Aponta a existência de condições pessoais favoráveis aptas a justificar a revogação da prisão provisória. 



    Requer, liminarmente, o reconhecimento das nulidades elencadas, desde a revogação expressa da procuração ao antigo representante legal, bem como a expedição de alvará de soltura por excesso de prazo. No mérito, pretende a confirmação da medida.



    Às fls. 274/469, o impetrante apresentou novas petições nas quais elabora relatos idênticos aos já narrados.” (eDOC 65)



    Requer, liminarmente, o reconhecimento das nulidades elencadas, desde a revogação expressa da procuração ao antigo representante legal, bem como a expedição de alvará de soltura por excesso de prazo. Pleiteia também, o afastamento da súmula 691. (eDOC 1, p. 56)



    No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido o alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Explico.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Pertinente salientar que, conforme consta do site do STJ, o habeas corpus (HC 793.910/GO) foi impetrado em 20.12.2022, teve o pedido de liminar indeferido no dia 28.12.2022, e uma nova petição foi juntada no dia 2.1.2023. Desta forma, a pretensão requerida no referido writ será objeto de análise naquela Corte. 



    Nesses termos, entendo inexistir, neste caso, quaisquer elemento que indique a demora injustificável, razão por que é necessário aguardar o julgamento do habeas corpus no STJ.



    Por fim, verifico nos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente